Tribunal: TJMT
Processo: 1011534-09.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011534-09.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Carta de fiança, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ROBERTO TRIGUEIRO FONTES - CPF: 422.889.324-49 (ADVOGADO), AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - CNPJ: 00.331.788/0059-35 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - CNPJ: 00.331.788/0001-19 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EXECUÇÃO FISCAL – AÇÃO ANULATÓRIA – DÉBITO FISCAL - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - SEGURO-GARANTIA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

I - O seguro-garantia e a fiança bancária não servem à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

II - Ainda que esses instrumentos possuam a presunção de liquidez e veracidade, e sejam instrumentos legítimos para a garantia da ação executiva, não autorizam a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, porque não se equiparam ao depósito integral e em dinheiro exigido para esse fim.

III – Recursos não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Agravo de Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e AIR LIQUIDE BRASIL LTDA e FILIAL, em face de decisão monocrática desta Relatora, que proveu, em parte, o Recurso de Agravo de Instrumento, para que fosse expedida a aludida Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, considerando a garantia ofertada, se regular e devidamente registrada na SUSEP, ficando a cargo do Juízo de base.

O primeiro Agravante, alega o desacerto da decisão recorrida, vez que a decisão de primeiro grau, entendeu que o autor não cumpriu os requisitos se quer para o processamento da ação declaratória, afastando a pretensão recursal.

Requer seja exercido o juízo de retratação, caso negativo, requer o recurso recebido e julgado em Colegiado, no mérito pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento. (Id. nº 137985681)

O segundo Agravante
aponta que a relevância dos fundamentos jurídicos, considerando indevida a cobrança do ICMS em relação aos cilindros, ausência de critérios para arbitramento da base de cálculo, o que causa nulidade do Auto de Infração, erros na capitulação legal das multas aplicadas, e ainda a invalidade da exigência da multa por violar o princípio do não confisco.

Assevera que o Código de Processo Civil reconhece, para efeitos de substituição de penhora, a fiança bancária e o seguro garantia jurídica equiparam-se a dinheiro, sendo reguladas pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), atestando sua idoneidade e aptidão.

Narra a relevância dos fundamentos jurídicos, considerando indevida a cobrança do ICMS em relação aos cilindros, ausência de critérios para arbitramento da base de cálculo, o que causa nulidade do Auto de Infração, erros na capitulação legal das multas aplicadas, e ainda a invalidade da exigência da multa por violar o princípio do não confisco.

Assevera que o Código de Processo Civil reconhece, para efeitos de substituição de penhora, a fiança bancária e o seguro garantia
judicia
equiparam-se a dinheiro, sendo reguladas pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), atestando sua idoneidade e aptidão.

Cita diversas jurisprudências.

Pugna pela reconsideração da decisão recorrida, alternativamente, a reforma da r. decisão com o provimento ao recurso pela Turma Julgadora, para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme artigo 151, inciso V, do CTN.

Contrarrazões do Primeiro Agravado. (Id. nº 140619664)

Contrarrazões do Segundo Agravado. (Id. nº 141161199)

É o relatório.

V O T O

Trata-se de Recursos de Agravo de Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e AIR LIQUIDE BRASIL LTDA e FILIAL, em face da decisão monocrática proferida por mim, que dei Provimento Parcial ao Recurso de Agravo de Instrumento, para que fosse expedida a aludida Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, considerando a garantia ofertada, se regular e devidamente registrada na SUSEP, ficando a cargo do Juízo de base.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos agravos interno.

Deixo de exercer o juízo de retratação, mantendo a decisão recorrida, razão pela qual submeto a matéria à Turma Julgadora.

Esta Relatora deu provimento parcial de forma monocrática ao recurso, com fulcro no artigo 38 da Lei nº 6.830/80, art. 151, II do CTN e Súmula 112 do STJ e artigo 932, V, do CPC, por entender que só pode suspender a exigibilidade do crédito mediante o depósito integral em dinheiro, e
autorizando a emissão de certidão de regularidade fiscal positiva com efeitos de negativa em nome da segunda agravante
, conforme fundamentação exposta:

“(...)

O Juiz de base indeferiu o pedido de liminar, considerando que não deve ser afastada a presunção de legalidade do ato administrativo em sede de cognição sumária, ainda mais que, para suspensão da exigibilidade do crédito, deve haver o depósito integral da quantia exigida em dinheiro.

Ao contrário do que pretende a Agravante, realmente só pode suspender a exigibilidade do crédito mediante o depósito integral em dinheiro previsto no art. 38 da Lei nº 6.830/80, e art. 151, II, do CTN e também na Súmula nº 112 do STJ, quando ausentes as outras hipóteses legais.

Nesse aspecto, aliás, necessária pequena digressão a respeito, vez que, como sabido, trata-se o depósito de garantia dada ao credor, cujo fim é o de obter a suspensão da exigibilidade da exação, ensinando a doutrina a respeito:

“Muitas ações chegaram ao STJ com pleitos que objetivavam forçar as fazendas públicas a aceitar diversos tipos de caução para suspender a exigibilidade de créditos tributários (fianças bancárias, títulos da dívida pública, títulos da dívida agrária, gemas preciosas etc.). Um dos argumentos que embasavam essas pretensões era aplicar, por analogia, o disposto no art. 9º, II, da LEF, que permite ao executado oferecer fiança bancária em garantia da execução fiscal ajuizada.

A Corte reiterou a impossibilidade desse tipo de alargamento da interpretação normativa, ressaltando que a legislação que dispõe sobre suspensão de exigibilidade do crédito tributário deve ser interpretada literalmente, por imposição do próprio CTN (art. 111, I), e que, tratando-se de garantia do pagamento do tributo, e não da execução forçada, o depósito deve ser em dinheiro, e não em bens ou direitos, pois é aquela, e não esta, a forma de pagamento que o art. 162, I, do CTN prevê ('o pagamento é efetuado em moeda corrente, cheque ou vale postal'). Também, de acordo com o art. 151 do CTN, o depósito que suspende a exigibilidade do crédito tributário deve ser integral.

Ademais, a caução mediante oferecimento de bens em garantia não se trata de suspensão de exigibilidade, mas de garantia em equiparação ou antecipação à penhora: não suspende, não impede, antes requer e prepara a execução fiscal” (in “STJ Súmulas organizadas por assunto, anotadas e comentadas”, Roberval Rocha Ferreira Filho e Albino Carlos Martins Vieira, Ed. Jus Podivm, 2ª edição, págs. 633/634).

No entanto, nos autos, a Agravante ofertou seguro-garantia em valor suficiente para cobrir o valor do auto de infração, considerado o principal, os juros e a multa exigidos, fato que culmina no reconhecimento de que, em sede de cognição sumária e sem prejuízo de melhor e mais aprofundado exame posterior, estão presentes os requisitos para a concessão da medida acautelatória postulada apenas para garantir a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

Com efeito, o seguro garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas, oferecido antes do ajuizamento da execução fiscal, antecipa os efeitos da penhora para essa finalidade, ofertado para garantia de crédito tributário, com vistas à manutenção da regularidade fiscal até o termino da ação.

Nesse sentido o julgado desta e. Corte de Justiça:

PROCESSO CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO DE INFRAÇÃO – DECISÃO DEFERITÓRIA DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO E OBSTATIVO DA INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO – HIPÓTESES DO ARTIGO 151, DO CTN – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CONCESSIVOS DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DA COBRANÇA DOS DÉBITOS PELO ÓRGÃO COMPETENTE – NECESSIDADE DO DEPÓSITO EM DINHEIRO E INTEGRAL – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO INCISO II DO ARTIGO 151, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E OBEDIÊNCIA À SÚMULA 112, STJ – APRESENTAÇÃO DE IMÓVEL COMO CAUÇÃO – SUSPENSÃO DAS MEDIDAS DE INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MODIFICADA, EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A propositura da ação anulatória de débito fiscal somente ensejará a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos casos em que for acompanhada de depósito em dinheiro correspondente ao montante integral do débito discutido, nos termos do que dispõe o art. 151, II, do CTN, bem como a Súmula no 112, do STJ. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que é satisfativo o oferecimento da prestação de caução, para a emissão da certidão positiva com efeito de negativa, porque se convola em garantia adequada de futura penhora. (TJ-MT - AI: 10177713020198110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/05/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/06/2020)

Portanto, tem cabimento, a pretensão da agravante para reforma a decisão no ponto que negou a apólice como garantia para autorizar a emissão de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, conforme diversas jurisprudências pátria, entendimento do STJ em recurso repetitivo, que tem admitido a apresentação de Seguro Garantia para possibilitar a expedição da CPD-EN, não podendo se equiparar ao depósito do montante integral em dinheiro, conforme artigo 151, Inciso II do CTN, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
In verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. AIIM. ICMS. Oferta de seguro garantia para fins de obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa e impedir a inscrição do nome no CADIN estadual e o protesto do título. Possibilidade. Seguro garantia que não é apto para suspender a exigibilidade do crédito tributário (Tema nº 378 do STJ), mas obsta o protesto e a inscrição do débito no cadastro de inadimplentes, bem como viabiliza a expedição de CPEN. Entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.123.669/RS). Precedentes desta Corte. Decisão mantida. Recurso não provido. Agravo de Instrumento nº 3002661-66.2021.8.26.0000; 12a Câmara de Direito Público; Rel. Des. Osvaldo de Oliveira; j. 01-09-2021.”

Feitas essas considerações, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, tão somente, para que seja expedida a aludida certidão, considerando a garantia ofertada, se regular e devidamente registrada na SUSEP, o que fica a cargo do Juízo de base. (...)”
(Id. nº 137218155)

Em que pesem as razões apresentadas pelos ora agravantes, não vislumbro argumentos suficientes a modificar a decisão recorrida, que deu provimento parcial, tão somente para a expedição da Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa (CPD-EN), face à apresentação do seguro garantia.

Quanto a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, tanto por fiança bancária ou Seguro garantia judicial, o Superior Tribunal de Justiça
firmou orientação segundo a qual “
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos” (REsp 1.156.668/DF, Repetitivo, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 10.12.2010)
.

Portanto, o seguro-garantia e a carta-fiança não servem para a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário cobrado, nesse sentido: AgInt no REsp 1.854.357/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11.12.2020; e AgInt no AREsp 1.646.379/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1º.10.2020.

Assim, o artigo 151 do Código Tributário Nacional apresenta uma enumeração taxativa de hipóteses em que é possível haver a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sendo certo que a carta de fiança bancária e a apólice de seguro garantia, não constam daquele rol.

Ainda que esses instrumentos possuam a presunção de liquidez e veracidade, e sejam instrumentos legítimos para a garantia da ação executiva, não autorizam a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, porque não se equiparam ao depósito integral e em dinheiro exigido para esse fim.

Feitas essas considerações, NEGO PROVIMENTO aos recursos interpostos pelo Estado de Mato Grosso e Air Liquide Brasil LTDA e Outros.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023